Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-26.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA REPARAÇÃO MATERIAL. VIAGEM AO EXTERIOR. TENTATIVA DE SAQUE FRUSTRADA. REEMBOLSO EXTRAJUDICIAL. PRAZO RAZOÁVEL. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o Réu exerce atividade empresarial bancária e o Autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados. Enquadram-se, assim, no teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como a Súmula 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor de instituição financeira em razão de suposto evento danoso ocorrido quando o Autor intentou realizar saque internacional em caixa eletrônico do exterior, mas não conseguiu obter as cédulas referentes ao importe sacado. Posteriormente, em réplica, o Autor reconheceu o reembolso extrajudicial, voluntariamente pelo Banco, ante mesmo da propositura da ação, o que ensejou a desistência do pedido de indenização por danos materiais.
3. A reparação moral exige que o ato ilícito extrapole a inadimplência contratual ou os meros dissabores do cotidiano e cause, ao ofendido, lesão direta aos direitos de personalidade dele.
4. Comprovado o reembolso extrajudicial do montante em aproximadamente 1 (um) mês após o desconto pelo saque frustrado e a ausência de provas de danos concretos à subsistência do consumidor nesse período, inexistem danos morais a serem indenizados.
5. Apelação conhecida e provida.